Tribunal: STF
Processo: AI 811724
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Recurso extraordinário extemporâneo. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de todos os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que os referidos recursos tenham sido manejados pela parte contrária ou pelos demais litisconsortes.



    3. Agravo regimental não provido.